Tribunal: TJSP
Processo: 1064245-31.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Prestação de serviços de intermediação digital. Plataforma de e-commerce. Banimento de conta de comerciante e retenção de saldo de comerciante. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para determinar a liberação dos valores retidos. Insurgência da autora, que pleiteia condenação por dano moral e readequação da base de cálculo dos honorários

Ementa:
Prestação de serviços de intermediação digital. Plataforma de e-commerce. Banimento de conta de comerciante e retenção de saldo de comerciante. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para determinar a liberação dos valores retidos. Insurgência da autora, que pleiteia condenação por dano moral e readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. CDC. Inaplicabilidade, por não ser a autora destinatária final dos serviços. Atividade empresarial exercida na plataforma. Aplicação do Código Civil e do Marco Civil da Internet. Restou incontroverso nos autos a retenção indevida de numerário pela ré. Dano moral. Não configurado. Descumprimento contratual que gera, em tese, danos materiais na modalidade emergente e eventualmente lucros cessantes, mas, em tese, não violação à honra ou à imagem. Para tanto, havia necessidade de prova concreta, o que nestes autos não há. Ausência de prova de abalo extrapatrimonial ou de efetiva paralisação das atividades empresariais. Pedido de reparação moral corretamente rejeitado. Sucumbência recíproca mantida (art. 86, caput, do CPC). Honorários fixados em 10% sobre o que cada parte decaiu, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Base de cálculo, contudo, que deve corresponder ao valor indevidamente retido e efetivamente restituído à autora. Destarte, de rigor a determinação de apuração da honorária devida pela ré aos patronos da autora, em fase de liquidação, considerando 10% sobre o montante integral dos valores indevidamente retidos e posteriormente liberados. Recurso parcialmente provido apenas para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios, com remessa à liquidação.